Tribunal: STF
Processo: HC 270031
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Murilo Cardoso Dantas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.061.452/GO, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 155, caput, do Código Penal.
Neste writ, a defesa sustenta a imprescindibilidade da aplicação do princípio da insignificância, haja vista o valor ínfimo do bem subtraído — um total de R$ 89,00. Para alicerçar a tese defensiva, cita precedentes do STF que aplicam o princípio da insignificância mesmo em casos de reincidentes.
Requer, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive de maneira liminar, a fim de absolver o paciente do delito imputado.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de condições objetivas, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso.
2. O valor ínfimo da res furtiva, por si só, não atrai a aplicação do princípio da insignificância, assim como a restituição do bem à vítima não constitui motivo suficiente para a sua aplicação, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.205 do STJ, sendo necessário analisar as circunstâncias do caso concreto, como a habitualidade delitiva do agente.
3. No caso, o agravante é reincidente específico em crimes patrimoniais, além de ostentar outras anotações criminais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 3)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental HC nº 1.061.452/GO, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:

“A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver equívoco na decisão recorrida.
Conforme se vê dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação defensivo para manter a condenação do paciente à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, em acórdão assim ementado (fls. 10-11):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.2. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, sustentando que o bem subtraído (um par de tênis avaliado em R$ 89,90) foi restituído à vítima e que a reincidência não impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de furto praticado por agente reincidente em delitos patrimoniais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e pela confissão do acusado.4. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, a presença da mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica.5. A reincidência específica e a habitualidade delitiva demonstram elevado grau de reprovabilidade, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material, ainda que o valor do bem seja reduzido.6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância a réus reincidentes em crimes patrimoniais.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento:“1. A reincidência específica e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o bem subtraído possui valor reduzido e é restituído à vítima.”Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 850.731/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024; TJGO, Apelação Criminal nº 5743220-12.2023.8.09.0123, Rel. Des. Rozana Fernandes Camapum, 4ª Câmara Criminal, j. 08/07/2024, DJe 08/07/2024.
No habeas corpus, o paciente, ora agravante, pleiteia sua absolvição ao argumento de atipicidade material da conduta.
A leitura do acórdão impugnado evidencia que foram expressamente indicados os motivos para afastar o princípio da insignificância e manter a condenação do réu. Confira-se (fls. 15-16, grifo próprio):
Para a aplicação do citado princípio, existem alguns requisitos a serem observados, a saber, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.Nessa esteira, considerando o que preleciona o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o valor do efetivo prejuízo e a inexpressividade da lesão jurídica não devem ser os únicos parâmetros para a análise da lesividade da conduta. No caso concreto, o apelante possui condenação anterior (reincidência – crime patrimonial) (autos nº 2000009-18.2024.8.11.0029 - SEEU), mas também a notícia de ações penais em curso (Certidão de Antecedentes Criminais no mov. 73), também por crimes de natureza patrimonial. Embora não se possam valorar processos sem trânsito em julgado para fins de reincidência, tais elementos corroboram a reprovabilidade e a necessidade de repressão penal, sobretudo quando evidenciam persistência na prática criminosa.
[...]
Portanto, não merece acolhimento o pedido defensivo, porque se trata de Apelante contumaz em práticas delitivas, o que afasta a insignificância, especialmente no que se refere ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 
Nesta Corte Superior de Justiça, é pacífico o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância demanda a presença, cumulativa, das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso, como visto do excerto transcrito, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente é reincidente específico em crimes patrimoniais e ostenta outras anotações criminais pelo mesmo delito, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
(...)
Ademais, de acordo com orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.205, "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância". Destaca-se, nessa linha, o seguinte precedente:
(...)
Logo, não há flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. “ (e-doc. 4, p. 2-7)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
 É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação do princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020).
Nessa linha, seria o caso de concessão da ordem, considerado o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte.
Não obstante, tenho que as circunstâncias do caso concreto revelam que a conduta imputada ao paciente apresenta considerável grau de reprovabilidade e de periculosidade social.
Isso porque, o paciente é reincidente especifico, possui sentença condenatória transitada em julgado por furto, sentença condenatória recorrível por furtos de forma continuada, inquérito policial por furto e ações penais, distintas, por furto, furto qualificado e receptação (e-doc. 2, p. 127-132). 
Verifica-se, ademais, que o crime em tela foi cometido quando o paciente se encontrava em liberdade provisória há pouco mais de um mês, em procedimento diverso, também por delito de natureza patrimonial (e-doc. 2, p. 144), de modo que não pode ser tida como conduta irrelevante na perspectiva de periculosidade social da ação e do grau de reprovabilidade do comportamento, a indicar o afastamento da incidência do princípio da insignificância. 
A propósito de hipóteses assemelhadas, menciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 
1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 
2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 
4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 
5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
6. Recurso ordinário provido para fixar o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva. (RHC 187677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/12/2020)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 8. A competência deferida pelo artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, ao Relator do processo para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade. Precedentes: HC 104.548, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 91.716, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.10.10. 9. In casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão do Relator do STJ que deu provimento aompetração foi apreciada pelo colegiado daquela Corte Superior quando do ju recurso especial. Ademais, a matéria objeto desta ilgamento do agravo regimental interposto contra a referida decisão monocrática. 10. O exame da prova distingue-se do critério de valoração da prova. O primeiro versa sobre mera questão de fato; o segundo, ao revés, sobre questão de direito. Precedentes: RE 99.590, Primeira Turma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 06.04.84; RE 122.011, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17.08.90, e HC 96.820, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 19.08.11. 11. Os recursos de natureza extraordinária são examinados a partir do quadro fático delineado soberanamente pelo Tribunal a quo na apreciação do recurso de ampla cognição, como é, por excelência, a apelação. 12. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da apelação, decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na hipótese em exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado no período noturno – se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita subsunção da conduta à norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se reconhece presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado, já que embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada.” (HC 114174, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/11/2013)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO A INSIGNIFICÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo . É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR no HC 127156/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DE FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABO DE TELEFONIA . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. DANOS À COLETIVIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE, COM TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES. ORDEM CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA PERMITIR O REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, abrandou o regime prisional para o semiaberto . II. Questão em discussão 3. Saber se, no caso concreto, é possível a aplicação do princípio da insignificância. III . Razões de decidir 4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. 5. No julgamento do Habeas Corpus — HC 123 .108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 6. Ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, “além da reincidência — outras 3 condenações definitivas pelo mesmo crime — e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”. 7 . Embora não sejam determinantes, tais elementos devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. “ (HC 261611/GO, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/10/2025)

Com efeito, a negativa de aplicação do princípio da insignificância nos termos em que operada neste caso pelas instâncias ordinárias revela-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve ser feito um juízo amplo das circunstâncias do caso concreto para aplicação, ou não, do mencionado princípio.
Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente